Tribunal: TJSP
Processo: 2386777-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE OFÍCIO AO CENSEC. Dados que podem ser solicitados diretamente às centrais notariais. Intervenção judicial só é cabível após comprovação de recusa específica, o que não ocorreu. Decisão mantida. Recurso desprovido.